Tribunal: TJPA
Processo: 0824261-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824261-87.2023.8.14.0401

APELANTE: VALERIO KELMEN CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). O apelante requer a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155, caput, do CP), a readequação da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura roubo ou furto; (ii) estabelecer se a pena-base pode ser reduzida; (iii) determinar se o regime de cumprimento pode ser alterado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima, detalhado, coerente e prestado sob contraditório, comprova a violência empregada pelo réu, bastando para a configuração do roubo.

O crime de roubo exige a subtração mediante violência ou grave ameaça, não sendo possível a desclassificação para furto quando comprovado o emprego de força contra a vítima.

A jurisprudência consolidada reconhece a palavra da vítima como meio idôneo de prova em crimes patrimoniais com violência.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), não havendo espaço para redução inferior ao patamar previsto em lei.

A aplicação do regime inicial semiaberto é inviável, pois a pena definitiva supera 4 anos de reclusão, afastando a incidência da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, quando coerente e prestado em juízo, constitui prova suficiente para caracterizar a violência no crime de roubo.

Não cabe reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

A Súmula 269 do STJ somente se aplica a condenações iguais ou inferiores a 4 anos, sendo inaplicável quando a pena supera esse limite.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0017406-33.2020.8.14.0401, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Penal, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALÉRIO KELMEM CARDOSO DA SILVA, condenado pela sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa.

O apelante, em suas razões recursais, postulou a desclassificação do crime para furto simples (art. 155, caput, do CP), alegando ausência de comprovação inequívoca da violência ou grave ameaça. Ressaltou que a única prova da violência seria o depoimento da vítima, isolado e não corroborado por outros elementos, como laudos periciais ou testemunhas oculares. Ademais, requereu a readequação da dosimetria da pena-base e a redução do regime de cumprimento para semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ.

O apelado, em contrarrazões, sustentou que a violência foi comprovada pela coerência do depoimento da vítima, o que é considerado suficiente pela jurisprudência. Ademais, aduz que o cálculo da pena foi realizado corretamente, seguindo o modelo trifásico, não havendo ainda qualquer ilegalidade no regime de cumprimento inicial da pena.

O Ministério Público, como fiscal da lei, manifestou-se pelo não provimento do recurso, afirmando que a violência foi comprovada pela narrativa detalhada da vítima, que incluiu a sensação de sufocamento e o corte nos lábios. Ressaltou ainda que a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), e que o regime fechado é compatível com a reincidência do réu.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

I
) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II
) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória desclassificando o crime de roubo para furto, e subsidiariamente, a alteração da pena base e a mudança do regime de cumprimento para o semiaberto.

II.A) Quanto a manutenção da classificação condenatória

O apelante alega que não há prova da violência ou grave ameaça do tipo penal roubo, visto que em seu interrogatório negou a prática de qualquer ato violento e que a versão da vítima que descreveu o “tapa no peito” encontra-se isolada. Sustenta ainda que o tapa não foi contra a pessoa e sim contra o cordão subtraído do corpo da vítima.

Em cotejo as provas produzidas em juízo, submetidas ao contraditório, verifico que a vítima em seu depoimento (mídia anexa ao ID28012406) descreveu com detalhes o tapa e o arranhão no lábio desferido pelo réu. Ademais embora o réu diga que não realizou ato de violência, confessou que puxou o cordão do corpo da vítima.

Nesse contexto, entendo que o juízo sentenciante valorou corretamente as provas, dando a devida conclusão para o tipo penal do art.157 do CP, visto que o depoimento da vitima foi detalhado e coerente, sendo que a negativa de violência suscitada pelo réu encontra-se isolada e sem suporte fático.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a importância do depoimento da vítima, quando está devidamente detalhada, conforme julgado abaixo:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PREJUDICIADO. ACUSADO CONDENADO, NA SENTENÇA, PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES E NÃO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA CONFIGURADAS MEDIANTE O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO À INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto simples, tal pleito resta prejudicado, uma vez que a sentença condenatória o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo simples (art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB), e não pela prática do crime de roubo majorado, como alegado pela defesa. Portanto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo simples tentado ocorreu quando o agente, empregando violência e grave ameaça, pelo uso de um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Tiago Pereira Braga. No entanto a vítima, ao perceber que se tratava de um simulacro, passou a lutar com o acusado, que fugiu sem levar os seus pertences. Conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima com a violência e a grave ameaça configuradas, tendo o acusado, conforme a denúncia, agredido a vítima com coronhadas na cabeça. Assim, a violência física empregada já afasta a desclassificação para o crime de furto simples.

2. A palavra da vítima nos crimes de roubo assume significativa eficácia probatória, porquanto sua única intenção é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes.

3.
Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017406-33.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)
.

II.B) Quanto a manutenção da pena base

O recorrente pleitou nas suas razões a reavaliação da pena base, no entanto, o juízo de primeiro grau a fixou no mínimo previsto para o tipo penal, não havendo como reduzir a abaixo do piso legal na primeira fase do dosimetria.

III.C) Quanto a manutenção do regime fechado

Por último, a defesa pede que o juízo recursal modifique o regime de cumprimento da pena para semiaberto, alegando que o caso concreto se amoldaria a situação prevista na súmula 269 STJ.

A referida súmula dispõe que: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias
judiciais."

A sentença, no entanto, fixou a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, acima do limite de quatro anos previsto na referida Súmula e por isso não se adéqua o feito em questão.

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/11/2025